Tribunal: TJSP
Processo: 2124389-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2124389-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
agravantes FLAVIO BENINCASA NETO, PÉRSIO CAMPOS BENINCASA e
MARIA HELENA NOGUEIRA BENINCASA, é agravado JOAO RICARDO
BOLONHA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
julgaram prejudicado o Agravo Interno. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2124389-28.2020.8.26.0000/50000
2
AGRAVO DE INTERNO No 2124389-28-2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: FLAVIO BENICASA NETO E OUTRO
AGRAVADO: JOÃO RICARDO BOLONHA
V O T O No 41008
Agravo interno. Decisão monocrática que negou a
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Inexistência do requisito da fumaça do bom direito
necessário para a concessão da suspensão pretendida.
Proposta de improvimento do agravo.
1. Agravo interno interposto contra a decisão
monocrática deste Relator que negou o efeito suspensivo ao agravo de
instrumento. Insiste o agravante na alegação de que a penhora do imóvel
causará prejuízos irreparáveis, a justificar o “periculum in mora” e o
“fumus boni iuris” para a suspensão pleiteada. Recurso recebido e
processado. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Note-se que, nem mesmo no pedido de atribuição
de efeito suspensivo, não há qualquer argumento que indique fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nem de modo
indiciário. Há tão-somente arguição danos irreparáveis, sem nenhuma
indicação da defesa concreta de seus interesses, do que não se pode
dessumir a fumaça do bom direito necessária à concessão do efeito
suspensivo.
3. Pelo exposto, a proposta é pela rejeição do
agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2124389-28.2020.8.26.0000/50000
3
SOARES LEVADA
Relator